Tribunal: TJBA
Processo: 8057373-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057373-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: EMILIA MARIA OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
VLADIMIR OLIVEIRA DE JESUS E SILVA, TAISE NEVES BATISTA REIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO FUNDAMENTADA EM CÁLCULOS QUE CONTRAPÕEM OS DO EXEQUENTE. ERRO MATERIAL EVIDENTE NOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE. EQUÍVOCOS NOS CÁLCULOS DO EXECUTADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à execução apresentada pelo executado, acolhendo os cálculos do exequente. Sustenta-se, preliminarmente, vício de formação do recurso. No mérito, aponta-se excesso de execução em razão da inclusão de parcelas fora do período fixado no título judicial, além de divergências quanto aos critérios de atualização e juros.

Questão em discussão. Discute-se o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, a regularidade formal do recurso e a existência de excesso de execução diante de inconsistências nos cálculos apresentados pelas partes, com verificação da necessidade de dilação probatória.

Razões de decidir. A decisão que rejeita impugnação à execução tem natureza interlocutória, sendo cabível agravo de instrumento. A preliminar de vício de formação não procede, pois inexiste exigência legal de indicação de nomes e endereços completos de todos os advogados adversos. Constatou-se erro material nos cálculos do exequente, com inclusão de valores fora do período do título, e divergências também nos cálculos do executado, o que recomenda a apuração do montante correto mediante perícia contábil. O depósito do valor incontroverso não afasta a multa e os honorários do art. 523 do CPC, que devem incidir somente sobre o valor efetivamente devido, excluído o excesso.

Dispositivo e tese. Agravo de instrumento conhecido e provido para cassar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com realização de perícia contábil, devendo o juízo de origem observar os parâmetros fixados no acórdão. Tese fixada: É cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, por possuir natureza interlocutória. Constatados erro material nos cálculos do exequente e divergências relevantes entre os cálculos das partes, impõe-se a cassação da decisão e o prosseguimento da execução com realização de perícia contábil, incidindo multa e honorários apenas sobre o valor efetivamente devido.

Legislação e Jurisprudência: Arts. 1.015, parágrafo único, 1.017, I, 523 e 917, III, do Código de Processo Civil. STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22.5.2018, DJe 1.8.2018; STJ, REsp 749.184/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.3.2007.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8057373-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravada EMILIA MARIA OLIVEIRA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,